Tribunal: TJDFT
Processo: 0707199-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. INTERVENÇÃO LIMITADA E EXCEPCIONAL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA.
1. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o deslinde da controvérsia ou ainda estando os autos devidamente aparelhados com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado a quo deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
3. Tratando-se de contratação livremente pactuada por particulares, referente a direito patrimonial disponível, a intervenção do Poder Judiciário sobre as atividades econômicas deve ser limitada e excepcional, considerando os riscos assumidos e as particularidades de cada caso concreto judicializado, nos termos do artigo 421-A, do CC.
4. Não caracteriza vício de consentimento quando o bem é alienado por valor próximo àquele pretendido pelo proprietário, ainda que aparentemente abaixo de seu valor de mercado, se o dono tinha condição de efetuar avaliação mais criteriosa sobre o preço do imóvel estipulado para o contrato de compra e venda.
5. O negócio jurídico celebrado mediante a outorga de procuração em causa própria, sem vício de consentimento na lavratura do documento, possui validade e eficácia entre as partes.
6. Recurso conhecido e não provido.